Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. REJEITADA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS ANTES NO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL DAS COTAS. PARTILHA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.706, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL NO CASO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação de divórcio e partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para determinar partilha igualitária das cotas do requerido/apelado na sociedade empresarial Brick Construtora e Incorporadora Ltda. O pedido de divisão das cotas sociais referentes à pessoa jurídica DF Turismo e Representações Ltda. foi rejeitado.
2. Constatado que o depoimento pessoal das partes foi dispensado na audiência e que as diligências requeridas pela ora apelante não seriam úteis para esclarecer as questões controvertidas, não há falar em cerceamento do direito de defesa, com base no art. 370 do CPC.
3. Diante da inexistência de prejuízo efetivo decorrente da ausência de intimação da autora/apelante para se manifestar sobre documento apresentado pelo requerido/apelado junto às razões finais, deve ser rejeitada a alegação de nulidade processual. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. Identifica-se correlação entre a sentença e o que foi postulado por ambas as partes, pois a aplicação do fenômeno da sub-rogação, ainda que não tenha sido citado expressamente nas peças processuais, representa mera interpretação da causa de pedir e dos pedidos apresentados na petição inicial e na reconvenção, em consonância com o conjunto da postulação, com a prova documental e com o princípio da boa-fé processual. Preliminar de vício na sentença por inobservância aos limites objetivos da lide rejeitada.
5. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 e 1.661 do Código Civil. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
6. As cotas sociais referentes à DF Turismo e Representações Ltda. não se submetem à partilha, pois foram adquiridas exclusivamente pelo apelado, por título oneroso, antes do casamento.
7. À luz dos arts. 1.659, I, e 1.661 do CC, ainda que o apelado tenha saído temporariamente do quadro societário quando as partes já eram casadas, não é possível desconsiderar que, quando do seu retorno, retomou as cotas que havia adquirido antes do início da relação conjugal, razão pela qual rejeita-se a pretensão de incluí-las entre os bens partilháveis.
8. É descabido considerar para fins de partilha a valorização que as cotas da sociedade empresarial – constituída por uma das partes antes do matrimônio – obtiveram durante a relação conjugal, já que não é possível presumir que tal incremento patrimonial tenha decorrido de comunhão de esforços do ex-casal. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
9. O crescimento de capital social e o aumento do valor das cotas que já eram pertencentes ao apelado antes do casamento não devem integrar o patrimônio comum a ser partilhado, pois são consequências advindas de fato econômico e do desempenho da própria atividade empresarial. Assim, não se aplica, ao caso, o art. 1.660, V, do CC, pois o referido acréscimo patrimonial se traduz como produto da sociedade empresária e, portanto, não constitui fruto civil decorrente de bem particular do ex-cônjuge.
10. Com base no art. 85, § 6o-A, do CPC e na tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Deve incidir, portanto, a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do diploma processual civil. Sentença retificada, de ofício, para estabelecer o valor atualizado da causa como base para cálculo da verba honorária.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos de ofício e majorados.